Tribunal: TJPA
Processo: 0003287-14.2017.8.14.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2020-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO

Nº.
__________________________.
SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº.
0003287-14.2017.814.0000.
COMARCA DE BELÉM - PA (13ª VARA CÍVEL).
AGRAVANTE: VALE VERDE AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.
ADVOGADO:
BERNARDO DE SOUZA MENDES (OAB/PA n. 14.815) E OUTRO.
AGRAVADO: BANCO SAFRA S/A.
ADVOGADO:
IVANILDO RODRIGUES DA GAMA JR.
RELATORA: Desª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. RETIRADA DO NOME DA EMPRESA DOS CADASTROS DE RESTRITIVOS DE CRÉDITO. INDEFERIMENTO. DECISÃO RECORRIDA QUE SE FUNDAMENTOU NA FALTA DE PROVA DO ENCERRAMENTO DA CONTA CORRENTE. INSUBSISTÊNCIA. NEGATIVAÇÃO OCORRIDA 07 DIAS APÓS A COMUNICAÇÃO POR ESCRITO AO BANCO. REQUISITO DA PROBABILIDADE DO DIREITO QUE NÃO SE CONFUNDE COM A PROVA INEQUÍVOCA TÍPICA DA TUTELA DE EVIDÊNCIA. NEGATIVAÇÃO DO NOME EMPRESARIAL DE PESSOA JURÍDICA. PERICULUM IN MORA PRESUMIDO. PRESENTEÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. UNÂNIME.

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

32ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual, sessão com início no dia 09 de novembro de 2020.

Belém, 09 de novembro de 2020.
Desa.
MARIA DO CÉO

MACIEL

COUTINHO

Relatora

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 0003287-14.2017.814.0000.
COMARCA DE BELÉM - PA (13ª VARA CÍVEL).
AGRAVANTE: VALE VERDE AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.
ADVOGADO:
BERNARDO DE SOUZA MENDES (OAB/PA n. 14.815) E OUTRO.
AGRAVADO: BANCO SAFRA S/A.
ADVOGADO:
IVANILDO RODRIGUES DA GAMA JR.
RELATORA: Desª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.
R E L A T Ó R I O

Vistos etc.

Trata-se de
Agravo de Instrumento
com pedido efeito suspensivo interposto por
VALE VERDE AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.
, em face da decisão proferida nos autos de
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
(Proc. n° 0724678-85.2016.814.0301), em trâmite perante o MM. Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, proposta em face de
BANCO SAFRA S/A
, que indeferiu o pleito de tutela de urgência antecipada
inaudita altera parte
para a retirada do nome da empresa recorrente do cadastro restritivo de crédito, designando audiência de conciliação (CPC, art. 334) e determinando a citação do banco réu por via postal.

Em suas razões recursais (fls. 02/06), pugna a agravante pela reforma da decisão por
error in judicando.

Menciona que o juízo
a quo
teria ignorado a demonstração do preenchimento dos requisitos legais necessários à concessão da tutela de urgência previstos no art. 300 do CPC/15.

Alega que o banco agravado inseriu o nome da empresa recorrente em cadastro restritivo de crédito sem nenhum lastro, ofendendo sua honra objetiva e ocasionando-lhe limitações negociais.

Rebate a fundamentação do juízo singular, o qual justificou o indeferimento indicando que inexiste prova do encerramento da conta corrente, já que as cartas comunicando o desejo de encerrar a relação jurídica não foram recebidas pelo banco agravado, inexistindo ainda comprovação de que a conta deixou de ser movimentada. Nesse sentido, afirma que demonstrou a formalização do encerramento da conta corrente por escrito (fl. 39v), tratando-se de cobrança indevida, eis que a negativação do valor de R$ 630,00 se deu 07 (sete) dias após a comunicação ao banco, ocasião em que contatou a instituição financeira, obtendo a informação de que inexistem débitos a serem adimplidos, sendo recomendada a desconsideração da restrição que em poucos dias deveria desaparecer, o que não ocorreu, motivando o ajuizamento da ação com pedido de tutela provisória de urgência.

Ressalta que nem o próprio agravado soube informar e justificar a cobrança e a negativação, o que corrobora o defeito na prestação dos serviços bancários.

Giza que aguardar o trâmite da ação até ulterior julgamento acarreta perigo de dano irreparável.

Por fim requer a atribuição do efeito suspensivo ativo e o provimento do agravo.

O recurso foi instruído pelos documentos obrigatórios e facultativos de (fls. 07/42).

Distribuídos os autos por sorteio, vieram-me conclusos, ocasião em que deferi o pedido de efeito ativo pleiteado,
na forma do art. 1.019, I do NCPC (fls. 51/51).

Em petição de fls. 54/55, o agravado informou o cumprimento da decisão liminar, requerendo a juntada de substabelecimento de procuração. Juntou documentos (fls. 56/64).

Em contrarrazões, o agravado pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (fls. 66/72).

Vieram-me conclusos para julgamento.

É o relatório.

Passo a proferir voto.
V O T O

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória
que indeferiu o pleito de tutela de urgência antecipada
inaudita altera parte
para a retirada do nome da empresa recorrente do cadastro restritivo de crédito, designando audiência de conciliação (CPC, art. 334) e determinando a citação do banco réu por via postal.

DOU PROVIMENTO AO RECURSO.

No caso dos autos, estou a manter integralmente a decisão que deferiu o pedido de efeito ativo, a qual, por seus próprios fundamentos, prevalece nesta sede de juízo de cognição exauriente.

Por oportuno, transcrevo aqueles fundamentos,
in verbis
:
¿(...)
Nos termos do art. 294 do NCPC, a ¿tutela provisória¿ pode fundamentar-se na urgência ou na evidência.
No sistema do CPC/73, a tutela antecipatória dos efeitos da sentença de mérito, era providência com natureza mandamental que se efetivava mediante execução lato sensu como objetivo de entregar ao autor, total ou parcialmente, a própria pretensão deduzida em juízo ou os seus efeitos. Era tutela satisfativa, já que realizava o direito, dando ao requerente o bem da vida por ele pretendido na ação de conhecimento.
Na atual sistemática, o pedido elaborado deve ser avaliado se busca medida em regime de urgência ou para atender uma tutela de evidência. Sendo o argumento a tutela de urgência, necessário que seja demonstrada que a medida exista para assegurar o resultado do processo.
Noutra senda, a tutela de evidência está vinculada ao ¿direito evidente¿, isto é, pretensões deduzidas em juízo nas quais o direito se mostra claro à primeira vista, como o direito líquido e certo que autoriza a propositura de MS.
Pois bem.
No caso concreto, sem adentrar no mérito da questão, entendo ser possível a concessão de efeito suspensivo ativo, pois vislumbro risco de dano irreparável ou de difícil reparação à ora agravante com a continuidade da negativação do nome empresarial nos cadastros de inadimplentes por débito não assumido e de pouca monta.
Assim, divirjo da conclusão do juízo singular, eis que para negar a tutela de urgência reportou-se à ausência de requisito inerente à tutela de evidência, qual seja, ¿prova do encerramento ou da falta de movimentação da conta bancária¿.
Ora, para o deferimento da tutela de urgência, segundo a dicção legal, basta a mera probabilidade do direito e o perigo de dano (CPC, art. 300), não se exigindo necessariamente prova documental inequívoca (CPC, art. 311).
In casu, pois, vislumbro verossimilhança nas alegações da pessoa jurídica agravante/autora, eis que não teria motivos para deixar de formalizar comunicado de rescisão contratual, refutando a cobrança indevida de valor de pequena monta, o qual poderia ser - presume-se - facilmente quitado, preferindo sujeitar-se aos inconvenientes de uma restrição creditícia potencialmente prejudicial à sua atividade empresarial. Tampouco seria crível supor que a agravante ¿inventou¿ a informação de que o próprio banco teria recomendado a desconsideração da restrição.
Do mesmo modo, tratando-se de pessoa jurídica, o periculum in mora, decorrente da negativação do seu nome, é presumível (TJRS. Agravo de Instrumento Nº 70068147784, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Julgado em 11/02/2016).
Com essas considerações, defiro a antecipação da tutela recursal, para determinar à instituição financeira agravada, que retire, no prazo de 48 horas, o nome empresarial da agravante dos cadastros de proteção ao crédito, especialmente do SERASA, sob pena de multa diária de R$ 200,00, em caso de descumprimento até o limite de R$ 40.000,00, na forma do art. 536, § 1º do CPC.
Diante do exposto, em juízo de cognição sumário, defiro o efeito suspensivo ativo pleiteado, na forma do art. 1.019, I do NCPC. (...)¿

Justifica-se reafirmar a decisão que deferiu a tutela de urgência recursal diante da presença de probabilidade de provimento do recurso e do perigo da demora, ausente ainda a alegada irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Ademais, a despeito da tese contrarrecursal de que a empresa agravante deixou de proceder ao encerramento da conta corrente, os documentos produzidos demonstram justamente o contrário.

Em todo caso, foi noticiado o cumprimento integral da decisão proferida nesta instância recursal (fls. 54/55).

No mesmo sentido do ora decidido:
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO DE TÍTULO. PEDIDO LIMINAR. CAUÇÃO. REFORMA PARCIAL DA DECISÃO. Para a concessão da medida liminar sem a oitiva da parte contrária, em sede de ação cautelar inominada, necessário o preenchimento dos requisitos elencados no art. 798 c/c art. 804, ambos do CPC. Hipótese em que presente o fumus boni iuris, uma vez que a demandante demonstrou o cancelamento do contrato de publicidade outrora firmado com a ré. Do mesmo modo, tratando-se de pessoa jurídica, o periculum in mora, decorrente da negativação do seu nome, é presumível. Outrossim, revendo posicionamento anterior, tenho que a pretensão da demandante não encontra óbice na inteligência dos artigos 30 e 34, ambos da Lei n.º 9.492/97. Conforme entendimento consolidado do STJ, o protesto do título, na pendência da discussão judicial do débito, não impede que a medida cautelar de sustação buscada pela recorrente seja concedida como provimento antecipatório, desde que haja a prestação de caução. Precedentes desta Corte. Dado provimento ao agravo, em decisão monocrática.(Agravo de Instrumento, Nº 70068147784, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Julgado em: 11-02-2016)
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DÍVIDA DESCONHECIDA - INSCRIÇÕES ANTERIORES IMPUGNADAS - TUTELA DE URGÊNCIA - ART. 300 DO NCPC - EXCLUSÃO DO NOME DO AGRAVANTE DOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - POSSIBILIDADE - INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 1.0024.14.224271-8/002 - RECURSO PROVIDO.
- O Novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15) unificou os requisitos para a concessão da denominada tutela de urgência, que pode ser satisfativa ou cautelar.
- Exige-se para o deferimento da tutela liminar fundada na urgência a existência de "elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo" (art. 300, caput).
- No Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 1.0024.14.224271-8/002, julgado pela 2ª Câmara de Uniformização de Jurisprudência Cível, este Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais consolidou o entendimento de que quando a parte autora nega a relação jurídica em dívida ensejadora da negativação de seu nome, o Poder Judiciário deve conceder liminar para abstenção ou exclusão do nome do consumidor dos Órgãos de Proteção ao Crédito, de forma a impedir a divulgação da inadimplência do débito referente à relação jurídica negada pelo suposto devedor.
- Não comprovada a relação jurídica e ausente provas de que a parte agravante tenha débito em aberto junto à instituição agravada, mostra-se indevida a negativação do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, devendo ser concedida a tutela recursal pleiteada pelo recorrente, para se determinar que a agravada proceda à exclusão do nome do recorrente dos órgãos de proteção ao crédito.
- A baixa da restrição incluída no cadastro de proteção ao crédito deve ser realizada no prazo de 5 dias úteis, a teor do disposto no artigo 43, § 3º do CDC. Precedente do STJ (REsp. 1.424.792/ BA).
- O valor das astreintes deve ser suficiente para assegurar o cumprimento da ordem judicial, sem, contudo, onerar excessivamente o patrimônio do obrigado nem permitir o enriquecimento sem causa do credor.
- A multa cominatória deve ser limitada de modo a evitar o enriquecimento ilícito da parte contrária.
- Recurso provido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.17.086920-0/001, Relator(a): Des.(a) Cabral da Silva , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/03/0018, publicação da súmula em 15/03/2018)

Portanto, entendo que deva ser reformada integralmente a decisão recorrida.

Ante o exposto, conheço e dou provimento ao presente recurso, confirmando a decisão que deferiu o efeito ativo à insurgência.

É como voto
.

Belém - PA, 09 de novembro de 2020.
Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO
Relatora